Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0705227-60.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS SUSCITADO: DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO D E S P A C H O Tendo em vista o teor das petições de id 16655996 e 19178052, ambas formuladas pela parte interessada – CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL e outros –, promova-se a intimação das partes interessadas adversas – DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF e FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A – para que se manifestem sobre as aludidas petições. Ante a noticiada inclusão em pauta de julgamento do Agravo de Instrumento n. 0726826-89.2019.8.07.0000, na 10a Sessão Ordinária por Videoconferência da 5a Turma Cível, do dia 16.09.2020, oficie-se a douta Relatoria do feito, Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, para as providências que entender necessárias. Publique-se. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 11 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator